Tribunal: TCU
Processo: 004.389/2017-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação para averiguar indícios de ausência de instauração de Tomadas de Contas Especiais no âmbito do Comando do Exército.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Representação formulada pela Secretaria de Controle Externo da Defesa Nacional e da Segurança Pública - SecexDefesa, para averiguar indícios de ausência de instauração de Tomadas de Contas Especiais, no âmbito do Comando do Exército. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 235 e 237, inciso VI, do Regimento Interno/TCU, conhecer da presente Representação, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.2. nos termos dos arts. 2o, inciso II, e 9o, inciso I, da Resolução/TCU 315/2020, dar ciência ao Comando do Exército, por intermédio do Centro de Controle Interno do Exército, de que o esgotamento das medidas administrativas a que alude o art. 1o, § 3o, da Instrução Normativa/TCU 71/2012, que demarca a obrigatoriedade de instauração de Tomada de Contas Especial, não envolve as providências a cargo do Ministério Público Militar ou da Justiça Militar, tendo em vista o princípio da independência das instâncias assentado na jurisprudência deste Tribunal (v.g. Acórdão 2307/2022-TCU-Plenário , rel. Ministro Augusto Nardes; Acórdão 2298/2022-TCU-Plenário , rel. Ministro Antonio Anastasia; Acórdão 2850/2019-TCU-Primeira Câmara , rel. Ministro Vital do Rêgo; Acórdão 10939/2018-TCU-Primeira Câmara , rel. Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti; Acórdão 879/2016-TCU-Primeira Câmara , rel. Ministro Benjamin Zymler, dentre outros); 9.3. recomendar ao Comando do Exército que a informação acima seja transmitida a toda a estrutura organizacional daquele Comando; 9.4. enviar cópia desta deliberação ao Centro de Controle Interno do Exército, ao Comando do Exército, ao Ministério da Defesa e à Procuradoria-Geral da Justiça Militar; e 9.5. arquivar os autos.